Tribunal: TJES
Processo: 5007826-85.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Legitimidade Ativa e Passiva
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007826-85.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EMILSON DE OLIVEIRA DUTRA FILHO

AGRAVADO: ADEILDON ANDRADE SILVA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. ADMISSIBILIDADE RECURSAL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. AUSÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO AUTÔNOMO. PRECLUSÃO TEMPORAL. INAPLICABILIDADE DA TAXATIVIDADE MITIGADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática de não conhecimento de agravo de instrumento originário de ação possessória. O recorrente pleiteia a modificação da decisão sob os argumentos de risco de despejo compulsório de pessoa idosa, ausência de preclusão temporal por envolver análise de documentos novos, existência de cunho decisório no ato de primeiro grau e ocorrência de contradição no provimento recorrido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática apresenta contradição interna; (ii) estabelecer se o ato judicial de primeiro grau possui cunho decisório autônomo capaz de afastar a preclusão temporal; e (iii) determinar o cabimento do agravo de instrumento com base na tese de taxatividade mitigada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão monocrática não apresenta contradição interna, visto que a menção ao cenário fático consistiu em mera reprodução das alegações deduzidas na peça recursal, integrando exclusivamente o relatório do julgado, sem refletir juízo de valor.

4. O pronunciamento de primeiro grau carece de cunho decisório próprio, caracterizando manifestação jurisdicional de mera ratificação que reexaminou pleito de reconsideração, restando desprovido de carga lesiva autônoma.

5. A faculdade processual de impugnar os fundamentos do despejo encontra o óbice da preclusão temporal, pois o pedido de reconsideração não possui o condão de interromper ou suspender o prazo recursal, contado a partir do deferimento do pedido liminar em outubro de 2025.

6. A superação de entraves atinentes à regularidade formal e aos pressupostos de admissibilidade violaria normas procedimentais cogentes aplicáveis ao devido processo legal, inviabilizando a tese de negativa de prestação jurisdicional.

7. A mitigação do rol legal de cabimento do agravo de instrumento exige a demonstração de urgência decorrente da inutilidade futura do julgamento do recurso diferido em sede de apelação, requisito ausente em relação às teses de ilegitimidade ativa e de não pertencimento do imóvel ao acervo do espólio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O pedido de reconsideração não interrompe nem suspende o prazo recursal, acarretando a preclusão temporal em relação à decisão originária.

2. O ato judicial que se limita a reexaminar pedido de reconsideração carece de cunho decisório autônomo e não desafia a interposição de agravo de instrumento.

3. A taxatividade mitigada do rol de cabimento do agravo de instrumento depende da comprovação de urgência motivada pela inutilidade futura do julgamento diferido.

Dispositivos relevantes citados: art. 1.015 do CPC.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 988.

Vitória/ES, .

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007826-85.2026.8.08.0000

RECORRENTE
: EMILSON DE OLIVEIRA DUTRA FILHO

RECORRIDO
: ADEILDON ANDRADE SILVA

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
EMILSON DE OLIVEIRA DUTRA FILHO
contra a decisão monocrática proferida, em sede de plantão, pelo Em. Des. Raphael Americano Câmara que não conheceu do agravo de instrumento oriundo da ação possessória ajuizada por
ADEILDON ANDRADE SILVA
.

Em seu recurso (id. nº 19412233), o recorrente defende o deferimento da gratuidade de justiça, uma vez que aufere renda mensal de 1 (um) salário mínimo, valor inferior ao parâmetro jurisprudencial de 3 (três) salários mínimos.

No mais, sustenta a existência de urgência concreta na demanda, visto que se encontra na iminência de sofrer o cumprimento de mandado de despejo compulsório, fato que representa risco irreparável à moradia e dignidade de pessoa idosa.

Ainda, salienta a existência de contradição interna no provimento recorrido, o qual admitiu a manutenção do despejo, mas considerou o ato desprovido de carga decisória.

Aduz, ainda, que a decisão de primeiro grau detém conteúdo decisório autônomo, tendo em vista que enfrentou a alegação de ilegitimidade ativa e determinou a regularização processual.

No mais, defende a inexistência de preclusão temporal, pois o magistrado inaugurou nova via recursal ao analisar argumentos e documentos novos, dizendo que o não conhecimento do recurso ocasiona grave prejuízo material, equivalendo à negativa de tutela jurisdicional.

Muito bem. Inicialmente, verifico que a questão central devolvida neste recurso, atinente ao cabimento ou não do agravo de instrumento contra a decisão de primeiro grau de id. 95684768, demanda obrigatoriamente o exame do primeiro dos pressupostos intrínsecos de admissibilidade recursal, qual seja, o cabimento, daí porque inicio o julgamento da insurgência por este vetor fundamental.

De plano, friso que não há nenhuma contradição interna na decisão monocrática lavrada pelo Em. Des. Raphael Americano Câmara, pois a afirmação de que o agravo de instrumento fora interposto em face de pronunciamento que indeferiu o pedido de revogação da tutela de urgência constou expressamente das razões recursais formuladas pelo próprio recorrente.

Desse modo, a menção a tal cenário fático consistiu em mera reprodução daquilo que foi deduzido pela parte nas linhas de sua peça instrumental, integrando exclusivamente o relatório daquela decisão monocrática, sem refletir juízo de valor ou gerar incoerência com a fundamentação que adiante se seguiu.

Ademais, a tese de que o pronunciamento de primeiro grau de id. 95684768 detém conteúdo decisório autônomo não deve prosperar.

Como bem registrado no provimento monocrático ora recorrido, o ato do magistrado singular carece de cunho decisório próprio, uma vez que se limitou a reexaminar o pleito de reconsideração deduzido pelo requerido no bojo de sua peça de contestação de id. 89408199, de modo que se trata de manifestação jurisdicional de mera ratificação, destituída de carga lesiva autônoma.

Superado tal ponto, saliento que a alegação de inexistência de preclusão temporal também não merece prosperar. No caso, constato que a decisão que examinou e deferiu o pedido liminar em primeiro grau de jurisdição (id. 75360868) restou proferida em data bastante pretérita, qual seja, em
29 de outubro de 2025
. Ocorre que o agravo de instrumento manejado pelo recorrente foi interposto somente em
24 de abril de 2026
.

Esse cenário evidencia, de forma inequívoca, que a faculdade processual de impugnar os fundamentos do despejo foi alcançada pela preclusão, haja vista que o mero pedido de reconsideração posterior não possui o condão de interromper ou suspender o prazo recursal legalmente fixado.

Outrossim, a alegação de ocorrência de negativa de prestação jurisdicional não deve frutificar. O provimento monocrático ora objurgado encontra-se devidamente amparado no ordenamento jurídico vigente e na firme jurisprudência pátria, como bem evidenciado pelo Em. Des. Raphael Americano Câmara na decisão recorrida.

Saliento que inexiste dever legal ou regimental que autorize o magistrado a superar entrave atinente à regularidade formal e aos pressupostos de admissibilidade do recurso com o escopo de conceder o bem da vida postulado pela parte, sob pena de frontal violação às normas procedimentais cogentes que regulam o devido processo legal.

Por fim, como argumento de reforço, ainda que se compreendesse que o ato judicial de primeiro grau possui cunho decisório, a hipótese vertente não encontraria abrigo no rol taxativo previsto no art. 1.015 do CPC.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de recurso especial submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 988), firmou a orientação de que o rol do referido dispositivo legal ostenta taxatividade mitigada. Todavia, a mitigação somente se justifica quando demonstrada uma situação de urgência decorrente da inutilidade futura do julgamento do recurso diferido em sede de apelação.

No caso em exame, as teses de ilegitimidade ativa e de que o imóvel não integra o acervo do espólio não se revestem da robustez necessária para justificar o enfrentamento imediato pela via do agravo de instrumento.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo integralmente inalterada a decisão monocrática lavrada pelo Em. Des. Raphael Americano Câmara que não conheceu do agravo de instrumento, dado o seu não cabimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.